Tribunal: STF
Processo: Rcl 94511
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO DECIDIDO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 6.970. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada pelo Sindicato dos Trabalhadores no Combate às Endemias e Saúde Preventiva no Estado do Rio de Janeiro, em 7.5.2026, contra o seguinte acórdão proferido pela Décima Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região no Processo n. 0101004-41.2022.5.01.0007, pelo qual teria sido descumprida a decisão proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.970:
“DANOS MORAL E MATERIAL. COVID. MORTE DO EMPREGADO. Não sendo a demanda de trabalhador da saúde, que trabalhou no atendimento direto a pacientes acometidos pela Covid-19, eis que o Diploma Legal de nº 14.128/2021 presume, em suma, a incapacidade ao trabalho quando do atendimento direto às pessoas acometidas pela COVID-19, compete ao empregado o encargo probatório em demonstrar que as condições de labor implicam maior risco à contaminação, na forma do artigo 818 da CLT c/c artigo 373, I, do CPC c/c artigo 20, §1º, ‘d’, da Lei nº 8.213/91. Dessa forma, é preciso verificar da prova produzida nos autos se a autora foi capaz de demonstrar que existe condição adversa diferenciada, no meio ambiente de trabalho da de cujus, para deixá-la mais vulnerável ao contágio em relação a demais empregados, que não os da área de saúde, que trabalharam no atendimento direto a pacientes acometidos pela Covid-19” (fl. 414, e-doc. 10).

A Décima Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região negou provimento aos embargos de declaração opostos (fl. 437, e-doc. 1).

O Sindicato dos Trabalhadores no Combate às Endemias e Saúde Preventiva no Estado do Rio de Janeiro interpôs recurso de revista (fls. 448-468, e-doc. 10), que teve o seguimento denegado (fls. 470-473, e-doc. 10 ), pelo que interpôs agravo de instrumento (fls. 479-502, e-doc. 10).

Em 26.2.2026, o Relator do Agravo de Instrumento n. 0101004-41.2022.5.01.0007 no Tribunal Superior do Trabalho negou-lhe provimento (fls. 594-596, e-doc. 10).

Contra o acórdão proferido pela Décima Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região no Recurso Ordinário n. 0101004-41.2022.5.01.0007, o Sindicato dos Trabalhadores no Combate às Endemias e Saúde Preventiva no Estado do Rio de Janeiro ajuíza a presente reclamação.

2. O reclamante alega não ter ocorrido o trânsito em julgado a autorizar a aplicação da Súmula 734 deste Supremo Tribunal Federal, pois contra a decisão proferida pelo Relator do Agravo de Instrumento n. 0101004-41.2022.5.01.0007 no Tribunal Superior do Trabalho teria interposto agravo interno que aguarda julgamento.

Sustenta que “o acórdão recorrido, ao fundamentar a condenação do SINTSAUDE-RJ na presunção de nexo causal entre a atividade laboral e o falecimento por COVID-19, desconsiderando as medidas sanitárias comprovadamente adotadas pela entidade, incorreu em grave violação aos princípios do devido processo legal e da ampla defesa, garantidos nos incisos LIV e LV do artigo 5º da Constituição Federal” (fl. 2, e-doc. 1).

Explica que “apresentou robustas evidências de sua diligência, incluindo a aquisição de equipamentos de proteção individual, como máscaras e insumos de higienização, além da implementação de horários flexíveis e a promoção do trabalho remoto durante o período de quarentena” (fl. 6, e-doc. 1). 

Esclarece que “a Lei nº 14.128/2021 trata sobre a compensação financeira a ser paga pela União aos profissionais e trabalhadores de saúde que, durante o período de emergência de saúde pública de importância nacional decorrente da disseminação do novo coronavírus (SARS-CoV-2), por terem trabalhado no atendimento direto a pacientes acometidos pela Covid-19” e acrescenta que “o Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 6970, em 16/08/2022, firmou entendimento com relação à constitucionalidade formal do referido diploma legal” (fl. 9, e-doc. 1).

Anota que, ”ao examinar o pleito, o E. Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, certamente influenciado por e tratar de um sindicato da categoria profissional de AGENTES DE COMBATE ÁS ENDEMIAS, resolveu, (ao arrepio do conjunto probatório que atestava que o sindicato cumpriu as medida preventiva durante a Pandemia) fixar indenização superior ao valor previsto aos agentes de saúde, no que diz respeito a funcionária da entidade, vitimada com óbito por motivo da contaminação com o vírus da COVID-19” (fl. 10, e-doc. 1).

Requer medica liminar “para suspender a exigibilidade da condenação até o julgamento fina” (fl. 18, e-doc. 1).

Pede “a cassação do acórdão regional (...) restabelecendo o status quo ante e afastando a condenação indevida. Com a cassação, impõe-se o afastamento da condenação ao pagamento de indenização por danos morais que extrapolam o parâmetro fixado por este C. Tribunal, bem como da demais obrigações decorrentes da decisão regional ora impugnada. Este pedido final concretiza a tese central de que a condenação é indevida e deve ser desconstituída, tendo em vista a indenização fixada contrariar frontalmente o teor do v. Acórdão que jugou a ADI 6.970/DF, da Douta Relatoria da Min. Cármen Lúcia, que adotou o limite de R$ 50.000,00” (fl. 20, e-doc. 1).

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 

3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.

4. Põe-se em foco nesta ação se, ao manter sentença que condenou o sindicato reclamante ao pagamento de indenização pela morte de sua advogada em decorrência de Covid-19, a Décima Turma Regional do Trabalho da Primeira Região teria descumprido o decidido por este Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.970.

5. Não se comprova, no caso, estrita aderência entre a decisão apontada como reclamada e o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.970.

No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.970, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, este Supremo Tribunal decidiu pela constitucionalidade da Lei n. 14.128/2021:
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N. 14.128, DE 26 DE MARÇO DE 2021. COMPENSAÇÃO FINANCEIRA AOS TRABALHADORES DA ÁREA DA SAÚDE. COVID-19. MORTE OU INCAPACITAÇÃO PERMANENTE PARA O TRABALHO. POLÍTICA PÚBLICA SOCIAL. AUSÊNCIA DE INTERFERÊNCIA NO REGIME JURÍDICO DE SERVIDORES PÚBLICOS DA UNIÃO OU ALTERAÇÃO NAS ATRIBUIÇÕES DE ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL. LEGISLAÇÃO INSTITUÍDA COM BASE NO REGIME EXTRAORDINÁRIO FISCAL DAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS N. 106/2020 E N. 109/2021. ENFRENTAMENTO DA CRISE SANITÁRIA CAUSADA PELA COVID-19 E DE SUAS CONSEQUÊNCIAS SOCIAIS E ECONÔMICAS. ART. 167-D DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECONHECIMENTO DO ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E PROLONGAMENTO DA CRISE SANITÁRIA CAUSADA PELA COVID-19. AÇÃO DIRETA JULGADA IMPROCEDENTE. 1. Instruído o feito nos termos do art. 10 da Lei n. 9.868/1999, é de cumprir-se o princípio constitucional da duração razoável do processo, com o conhecimento e julgamento definitivo de mérito da ação direta por este Supremo Tribunal, ausente a necessidade de novas informações. Precedentes. 2. É formalmente constitucional a Lei n. 14.128/2021 por não dispor sobre regime jurídico de servidores públicos da União ou interferir nas atribuições de órgãos da Administração Pública federal. 3. É constitucional a compensação financeira de caráter indenizatório prevista na Lei n. 14.128/2021, inserida no regime fiscal excepcional disposto nas Emendas Constitucionais n. 106/2020 e n. 109/2021, no contexto de enfrentamento das ‘consequências sociais e econômicas’ da crise sanitária da Covid-19. 4. Ação direta de inconstitucionalidade: conversão do julgamento da medida cautelar em definitivo de mérito; improcedência do pedido formulado na ação para declarar constitucional o disposto na Lei n. 14.128, de 26 de março de 2021” (DJe 29.8.2022).

6. A decisão apontada como reclamada, proferida pela Décima Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, está assim fundamentada:
“A reclamante aduziu na inicial que é única filha deixada por [M.S.R] falecida em 03/08/2021, tendo como causa mortis a síndrome Respiratória Aguda Grave, em razão de ter contraído o vírus da COVID-19.
Afirmou que quando do óbito, a empregada exercia a função de advogada do réu, tendo sido admitida em 23/08/2012, tendo como última remuneração a importância de R$ 4.114,56. Narrou que o réu é sindicato dos trabalhadores no combate a endemias, tendo como filiados, empregados ligados à área de saúde, no caso de agentes comunitários de saúde de combate a endemias, que atuavam na linha de frente na pandemia da COVID-19. Disse que em outubro de 2020, por determinação do reclamado, a sra. [M.S.R.], embora exercesse a função de advogada, retornou ao serviço presencial diário, mesmo solicitando que fosse somente dois dias na semana, solicitação esta negada pelo Sr. Sandro (secretário Geral do Sindicato), sendo obrigada a utilizar transporte público, visto não dirigir, nem possuir automóvel particular. Ressaltou que em razão da pandemia do COVID-19, foram realizadas inúmeras reuniões presenciais, expondo a de cujus diariamente a risco de contaminação, visto que os filiados em sua esmagadora maioria são operadores na área de saúde e agentes de saúde no combate a endemias, que mantinham contato direto com pacientes e ambientes infectados pelo coronavírus, sem que o reclamado tomasse as medidas de prevenção, segurança e higiene de forma eficaz nas suas dependências. 
Argumentou que a empregada foi contaminada com o vírus da COVID 19, tendo seus primeiros sintomas em 23 julho de 2021, procurando então o hospital Icaraí, sendo internada no dia 24/07/2021 e culminando no seu óbito em 03/08/2021. Pretendeu, verbis: (...).
O sindicato atendia agentes de combate a endemias, ou seja, profissionais que atuavam diretamente no combate a COVID-19. O réu chega a mencionar em defesa a morte de uma agente que frequentava algumas vezes o sindicato, também por COVID. Embora o depoimento da testemunha seja uma prova fraca, diante da declaração de que torcia pela vitória do sindicato, ele confirma que no réu havia dois advogados, a reclamante e o Sr Luiz, e que somente a autora ia todos os dias, das 9h às 17h. 
Ora, se o sindicato funcionava todos os dias, a reclamante para laborar muitas vezes fazia uso de 4 meios de transporte, se ela era a única advogada que comparecia diariamente, e que o atendimento era feito a agentes de combate a endemias, conclui-se que em razão do trabalho o risco de contrair COVID-19 era maior do que o de outros empregados. Como dito outrora, no caso de COVID, o que é preciso verificar é se o ambiente de trabalho estava mais susceptível à contaminação do que os demais locais, e no caso dos autos a resposta é afirmativa. Por outro lado, a documentação juntada não demonstra a entrega de nenhum EPI à empregada falecida, e as fotos adunadas não vinculam local e data a de cujus. Diante de tudo quanto exposto, comprovada a maior chance de contágio pela COVID-19 em razão do labor, comprovado o dano, que é incontestável, já que o contágio culminou com a morte da empregada, o nexo causal é mera decorrência.
Presentes os elementos necessários para que se configure o dano moral, devida a indenização deferida. Logo, mantenho a sentença que deferiu as indenizações. Nego provimento” (fls. 2-4, e-doc. 10, grifos nossos).

Na espécie em exame, o Tribunal reclamado concluiu, à luz das provas constantes dos autos, que estaria configurado o dano moral e seria devida a indenização à filha de advogada do Sindicato que faleceu durante a pandemia em decorrência da Covid-19.

Não se tem, na decisão apontada como reclamada, análise sobre a Lei n. 14.128/2021 que dispõe sobre compensação financeira a ser paga pela União aos profissionais e trabalhadores de saúde que, durante a pandemia, tenham trabalhado no atendimento direto a pacientes acometidos pela Covid-19.

Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de ser cabível reclamação apenas nos casos em que haja estrita identidade material com os paradigmas invocados, o que não se dá na espécie. 

7. Ademais, para rever a decisão reclamada, pela qual a autoridade reclamada assentou ser devida indenização por danos morais, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório do processo. 

São objetivos da reclamação a preservação da competência e a garantia da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal. Em jurisprudência pacífica e reiterada, este Supremo Tribunal assentou a inadmissibilidade do uso da reclamação como sucedâneo recursal, pois a reclamação não se presta ao reexame dos fatos e das provas do processo. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCLUÍDO EM POLÍTICAS PÚBLICAS IMPLEMENTADAS PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS: ALEGADO DESCUMPRIMENTO DOS TEMAS 6 E 1.234 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL E DAS SÚMULAS VINCULANTES NS. 60 E 61 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: INOCORRÊNCIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA DEFERIMENTO CAUTELAR DO FÁRMACO: IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (Rcl n. 81.425-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 2.10.2025).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SAÚDE. VENVANSE. TDAH. PRESCRIÇÃO MÉDICA. ALTERNATIVAS TERAPÊUTICAS. SUPERIORIDADE E IMPRESCINDIBILIDADE. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (RE n. 1.316.882-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 25.5.2021).

“CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA. NÃO INCORPORADO AO SUS. ALEGADA OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DO TEMA 1.234 DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. SÚMULA VINCULANTE 61. CUMPRIMENTO DAS CONDICIONANTES. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno contra decisão que negou seguimento à Reclamação. II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO 2. Os parâmetros de confronto invocados são as teses fixadas pela CORTE no julgamento do Tema 6-RG, RE 566.471, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão Min. ROBERTO BARROSO, bem como do Tema 1.234-RG, RE 1.366.243, Rel. Min. GILMAR MENDES, além do enunciado das Súmulas Vinculantes 60 e 61. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos da Súmula Vinculante 61, ‘A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde – SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo’, sendo possível a concessão excepcional de medicamento registrado pela ANVISA, mas não incorporado ao SUS, desde que verificadas a presença das condicionantes: (a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item ‘4’ do Tema 1.234-RG; (b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011; (c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; (d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; (e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento, previstas no julgamento do Tema 06 da Repercussão Geral. 4. Assentado o preenchimento dos requisitos pela autoridade reclamada, impossível a sua revisão por meio da Reclamação, tendo em vista que esta CORTE já firmou entendimento no sentido de ser inviável o uso da reclamação para reexame de conjunto probatório (RCL 44.550 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 06/06/2022). IV. DISPOSITIVO 5. Agravo Interno a que se nega provimento” (Rcl n. 78.990-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.8.2025).

“Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação. Preenchimento de requisitos para o fornecimento do medicamento Tezepelumabe. Súmulas Vinculantes nºs 60 e 61. Temas nºs 6 e 1.234 da Repercussão Geral. Inexistência de ato concreto que demonstre contrariedade aos paradigmas invocados. Ato reclamado proferido em sede de cognição sumária. Reclamação com caráter preventivo. Agravo regimental não provido. 1. Não há, nos autos em referência nesta reclamatória, ato concreto e posterior ao julgado no Tema nº 1.234 da Repercussão Geral que demonstre contrariedade aos paradigmas invocados. 2. Não se admite o uso da reclamação com caráter preventivo. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido” (Rcl n. 73.958-ED-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 10.3.2025). 

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCLUÍDO EM POLÍTICAS PÚBLICAS IMPLEMENTADAS PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS: ALEGADO DESCUMPRIMENTO DOS TEMAS 6 E 1.234 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL E DAS SÚMULAS VINCULANTES NS. 60 E 61 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: INOCORRÊNCIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA DEFERIMENTO CAUTELAR DO FÁRMACO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (Rcl n. 79.272-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 3.9.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO QUE INADMITE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 793. DIREITO À SAÚDE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – O Supremo Tribunal Federal já se pronunciou, em mais de uma oportunidade, pelo não cabimento da reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, salvo a ocorrência de evidente teratologia, o que não se verifica no caso em análise. III – O Tribunal de origem aplicou de forma expressa o Tema 793 da Repercussão Geral, sendo improcedente a alegação de violação do entendimento fixado no julgamento do referido leading case, inclusive no tocante à parte final da tese nele firmada. IV – O que pretende o agravante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional (Rcl 4.381-AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno). V- Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 50.650-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 3.3.2022).

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO E NÃO INCLUÍDO EM POLÍTICAS PÚBLICAS IMPLEMENTADAS PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS: TEMAS 6 E 1.234 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL E SÚMULAS VINCULANTES NS. 60 E 61 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECISÃO RECLAMADA QUE ANALISA O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (Rcl n. 86.659-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 9.1.2026).

Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.

8. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de medida liminar.

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.

Publique-se.

Brasília, 12 de maio de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora